Tribunal: TJBA
Processo: 8143109-44.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8143109-44.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GREICE SANTOS DATES Advogado(s): MARIELE DE JESUS SANTOS APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA Advogado(s):CATARINA BEZERRA ALVES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO DEMONSTRADA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. A sentença reconheceu a regularidade da negativação promovida pela instituição financeira e condenou a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se há prova suficiente da relação contratual e do débito que motivou a negativação; (ii) saber se a inscrição do nome da parte apelante em cadastro de proteção ao crédito configura ato ilícito ensejador de dano moral; (iii) saber se estão presentes os requisitos para a configuração de litigância de má-fé. III. Razões de decidir 3. A proposta de adesão ao cartão de crédito contém assinatura e fotografia da parte autora capturada no ato da contratação, comprovando a celebração válida do contrato em 23/11/2022. 4. Os documentos demonstram que a Autora utilizou efetivamente o crédito disponibilizado, realizou compras parceladas e efetuou o pagamento de faturas anteriores, evidenciando relação contratual válida e regular. 5. A inadimplência em relação a fatura específica com vencimento em 10/06/2023 justificou a negativação promovida, configurando exercício regular de direito. 6. A utilização de telas sistêmicas é admissível como meio de prova, especialmente quando corroborada por demais documentos. 7. A negativação constitui exercício regular de direito do credor diante de débito inadimplido, não caracterizando ato ilícito nem ensejando reparação por dano moral. 8. A Autora agiu com má-fé ao deduzir pretensão contra fato incontroverso e alterar a verdade dos fatos, afirmando desconhecer a dívida quando comprovadamente utilizou o crédito e deixou de pagar as faturas, descumprindo o dever de lealdade processual previsto no art. 77, I e II, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. a proposta de adesão a cartão de crédito acompanhada de assinatura, fotografia e documentação do consumidor, quando corroborada pela utilização efetiva do crédito e pagamento de faturas anteriores, comprova a existência de relação contratual válida; 2. telas sistêmicas constituem meio de prova válido para demonstrar transações realizadas por meio eletrônico, especialmente quando confirmadas por outros elementos probatórios; 3. a negativação decorrente de inadimplemento de débito regularmente contratado constitui exercício regular de direito do credor, não configurando ato ilícito nem ensejando reparação por dano moral; 4. caracteriza litigância de má-fé a conduta da parte que deduz pretensão de declaração de inexistência de débito e indenização por negativação indevida quando comprovadamente utilizou o crédito e deixou de efetuar o pagamento das faturas." _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 77, I e II, 80, 85, § 11, 98, § 3º, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 5005804-80.2018.8.13.0231, Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, 20ª Câmara Cível, j. 07/02/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8143109-44.2025.8.05.0001, tendo como Apelante Greice Santos Dates e Apelada Cred-system administradora de cartões de crédito LTDA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator